Tribunal: TJSP
Processo: 7000020-89.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7000020-89.2020.8.26.0576 VOTO N° 23.294 - AP
Registro: 2020.0001002451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000020-89.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante PAULO SERGIO ALVES DE OLIVEIRA CAMPOS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7000020-89.2020.8.26.0576 VOTO N° 23.294 - AP
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 7000020-89.2020.8.26.0576
Agravante: PAULO SÉRGIO ALVES DE OLIVEIRA CAMPOS (PAULO
SÉRGIO ALVES DE OLIVEIRA)
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : FLÁVIO ARTACHO
Origem: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO
Voto no 23.294
Agravo
em
execução.
Comutação
de
penas. Decreto no 7.873/12. Requisito
objetivo
não
preenchido.
Não
provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado
e que
cumpre pena total de 24 (vinte e quatro) anos,
05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de
reclusão - contra a decisão de fls.47 que
indeferiu o pedido de comutação de penas,
pretendendo a reforma da decisão e concessão da
benesse (fls.02/08). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.12), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-
se por seu não provimento (fls.51/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7000020-89.2020.8.26.0576 VOTO N° 23.294 - AP
Mantida a decisão (fls.78), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.84/86).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Trata-se de pedido de comutação
de penas com base no artigo 2o, c/c artigo 7o,
parágrafo único, do Decreto no 7.873/12.
Em
que
pese
a
ausência
de
cálculo fragmentado, vê-se, pelo cálculo de
penas de fls.40, datado de 03.11.2011, que: 1. o
Agravante possui pena total de 24 (vinte e
quatro) anos, 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis)
dias de reclusão, sendo: a. 01 (um) ano e 02
(dois) meses por crime comum; b. 23 (vinte e
três) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis)
dias de reclusão por crimes hediondos; 2. a
fração de 2/3 em relação aos crimes hediondos,
exigida
para
a
obtenção
do
livramento
condicional, tem previsão de cumprimento em
19.12.2015.
Conforme
se
vê
também
pelo
Boletim Informativo (fls.35vo/39), no cálculo
relativo aos crimes hediondos, constando como
data base 05.09.2009, a fração de 2/3 seria
preenchida em 23.11.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7000020-89.2020.8.26.0576 VOTO N° 23.294 - AP
Para fazer jus à comutação de
penas nos termos requeridos, o artigo 7o,
parágrafo único, do Decreto em questão prevê
que: “Na hipótese de haver concurso com crime
descrito no art. 8o, não será declarado o
indulto ou a comutação da pena correspondente ao
crime
não
impeditivo,
enquanto
a
pessoa
condenada não cumprir, no mínimo, dois terços da
pena, correspondente ao crime impeditivo dos
benefícios”.
Assim, ainda que não se tenha
cálculo fragmentado da pena, mas, tanto pelo
cálculo constante a fls.40, quanto pelo cálculo
constante no Boletim Informativo (fls.35vo/39),
verifica-se que o lapso de 2/3 (dois terços)
exigido para a concessão da comutação requerida
não fora alcançada até a data limite prevista no
Decreto no 7.873/12, qual seja, 25.12.2012.
Nesse sentido, correta está a
argumentação
do
Ministério
Público:
“considerando:
1)
a quantidade de penas referentes a delitos impeditivos, o qual
totaliza 23 anos, 3 meses e 16 dias (8 anos + 8
anos, 3 meses e 16 dias + 7 anos); 2) 2/3 deste
valor equivale aproximadamente 15 anos e; 3) o
início da pena se deu em 21.01.2000. A conclusão
a que se chega é que o lapso de 2/3 dos delitos
impeditivos seria alcançado no mínimo em 2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7000020-89.2020.8.26.0576 VOTO N° 23.294 - AP
muito tempo depois da data limite de decreto, ou
seja, 25/12/2012” (fls.53, últimas linhas, e
fls.54, primeiras linhas).
E, se a Defesa não concorda
agora com os cálculos postos, deveria ter
impugnado ao tempo certo e pelos meios legais, o
que não ocorreu.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR